Tribunal: CARF
Processo: 10380.724554/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.724554/2012-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO RODRIGUES GONDIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegações de inconstitucionalidade (Súmula
Carf no 2), rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724554/2012-74
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724554/2012-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/33):
- que os dependentes estavam desobrigados de apresentar Declaração se analisados
separadamente;
- que a multa é confiscatória;
- que a Notificação de Lançamento é nula, tendo em vista ter sido preterido o direito de
defesa do contribuinte, em razão da omissão de informações imprescindíveis no ato de
lavratura;
- que foram apresentadas Declarações pelos beneficiários, razão pela qual devem ser
excluídos do campo dependentes.
O contribuinte transcreve ainda jurisprudência judicial para sustentar os argumentos de
sua impugnação.
Consta ainda do referido relatório:
A SRL apresentada pelo contribuinte havia sido negada, em razão das Declarações
apresentadas pelos dependentes terem sido entregues após o início do procedimento de
ofício, fls. 16.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
OMISSÃO DE PESSOA JURÍDICA. DEPENDENTE. INFRAÇÃO MANTIDA.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/10/2014 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/11/2014 (e-fls. 39/42) com idêntico teor de sua
Impugnação.

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724554/2012-74

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Considerando que todos os argumentos apresentados no Recurso Voluntário já
foram devidamente apreciados pelo Colegiado a quo, adoto as razões de decidir do acordão
recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes excertos do voto
condutor (e-fls. 30/33):
Da Nulidade da Notificação de Lançamento
O contribuinte alega que o lançamento seria nulo, em razão da omissão de informações
imprescindíveis no ato de lavratura.
Em relação à nulidade aventada, tem-se a dizer que consta da Notificação de
Lançamento a descrição minuciosa dos fatos relativos à infração de Omissão de
Rendimentos de Pessoa Jurídica, fls. 10, bem como o Demonstrativo de Apuração do
Imposto, fls. 11, e o enquadramento legal da Multa de Ofício e dos Juros de Mora, fls.
12.
Não há que se falar, portanto, de lesão ao direito de defesa do contribuinte por ausência
de informações no ato de lavratura, tanto é que o contribuinte apresentou sua
impugnação em fls. 02/05, de forma tempestiva, e demonstrando ter entendido as
informações da Notificação de Lançamento.
Além disso, ademais, da análise dos autos, não foi verificada a ocorrência de nenhuma
outra causa de nulidade que consta do art. 12 do Decreto no 7.574/2011.
Dessa forma, não será acatada a alegação de nulidade da Notificação de Lançamento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
A Omissão em questão refere-se ao rendimento de Emanuel do Nascimento Gondim,
filho do contribuinte, CPF 026.859.863-08, e Maria das Graças do Nascimento Gondim,
cônjuge, CPF 091.421.693-72.
Por meio de pesquisas realizadas junto aos Sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que os dependentes apresentaram DIRPF/2011 em 24/02/2012, fls. 23/26,
ou seja, após o início do procedimento de ofício, que ocorreu com a ciência da
Notificação de Lançamento, 30/01/2012, fls. 14.
Vejamos o que dispõe o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR) sobre a apresentação de
declaração após iniciado o procedimento de ofício:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
[grifei].
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo/dependente é
permitido apresentar declaração retificadora/original, desde que não iniciado o
procedimento de lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação
deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o
imposto devido.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 7.475, de 29 de setembro de 2011 (PAF), senão vejamos:
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724554/2012-74

I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Conforme legislação acima, o início do procedimento fiscal ocorre com qualquer ação
do Fisco no sentido de proceder à revisão da Declaração de Ajuste Anual original.
Ao sujeito passivo é dado o direito de corrigir o erro por ele detectado ou efetuar o
pagamento do imposto devido, se for o caso, livrando-se dos acréscimos legais
resultantes de um eventual lançamento de ofício. Todavia, a espontaneidade perdura
somente enquanto não instaurado o procedimento de ofício.
Como a apresentação das DIRPF pelos dependentes ocorreu após a ciência da
Notificação de Lançamento, essas Declarações não estão abrangidas pelo instituto da
espontaneidade, já que os dependentes também são pessoas envolvidas na infração, e,
portanto, esse fato não afasta o lançamento tributário.
Cabe ressaltar que a inclusão de dependentes na DIRPF é uma opção do contribuinte,
que, uma vez exercida, acarreta a obrigatoriedade de se declarar, em conjunto, os
rendimentos por eles auferidos.
Isso porque os rendimentos auferidos por pessoa considerada dependente, e informada
na DIRPF como tal, são submetidos à tributação como rendimentos próprios do
contribuinte, conforme os termos do § 8o do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15/
2001, que assim dispõe:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No presente caso, como o contribuinte optou por incluir os dependentes em questão em
sua Declaração, deve, necessariamente, incluir os rendimentos desses dependentes, para
efeito de ajuste, na Declaração Anual, ainda que isentos.
Importante registrar, ainda, que o contribuinte se beneficiou das deduções desses
dependentes no momento da apuração do imposto, além de ter informado despesas
médicas de Maria das Graças.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
Dessa forma, não é possível o cancelamento da omissão como pretende o impugnante,
pois se trata de uma opção feita no momento da entrega da DIRPF.
Decisões Judiciais
De início, cabe deixar em relevo que, em regra, as decisões administrativas e judiciais
estão adstritas às partes do litígio e não são extensíveis a todos.
No que tange às decisões judiciais, é importante destacar que apenas as súmulas
vinculantes, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal,
nos termos do arts. 102, § 2°, da Constituição Federal, e as decisões judiciais em que o
contribuinte configure como parte vinculam a Administração Pública em seus julgados.
Assim, dada a ausência de tais determinações, a decisão judicial colacionada pelo
contribuinte é inaplicável ao caso em tela.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.110 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724554/2012-74

Multa de Ofício – Ausência de caráter confiscatório
O contribuinte contrapõe-se à exigência da multa, afirmando que o procedimento é de
confisco.
Inicialmente, cabe esclarecer que a multa é acréscimo decorrente da legislação
tributária, explicitamente citada no enquadramento legal da Notificação de Lançamento
(art. 44, inciso I e § 3o, Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em que pese a multa não seja um tributo, mas sim um tipo de penalidade que tem por
fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco à multa, não compete a esta instância administrativa analisar se a
exigência tributária é ou não demasiada. Essa é tarefa do poderes Legislativo e
Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente
às infrações concretamente constatadas.
Portanto, fica mantida a multa de ofício.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, impõe-se
acrescentar o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros
no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 52
DF CARF MF
Original